Tribunal: CARF
Processo: 10875.723087/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723087/2018-99
ACÓRDÃO
2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMKT SERVICOS DE MARKETING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (Impugnação), mantendo-
se o Despacho Decisório conforme emitido.
A recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que tem sua atividade voltada à
área de teleatendimento.
O processo administrativo tributário decorre de glosas de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pelo contribuinte.
Os argumentos de Manifestação de Inconformidade (Impugnação) estão resumidos
no relatório do Acórdão 16-89.732 - 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 205 a 212), de 19 de setembro de
2019, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O julgamento administrativo debruça-se sobre a controvérsia instaurada.
Considera-se não impugnada a matéria que, tendo fundamentado o ato
administrativo resistido, não foi direta e expressamente atacada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Não Reconhecido
Cientificado do acórdão supracitado, o contribuinte, TMKT SERVICOS DE
MARKETING LTDA, interpôs Recurso Voluntário (fls. 229 a 260), alegando que:
a) Os créditos compensados são oriundos de valores pagos indevidamente
quando da inclusão na base de cálculo de verbas de natureza indenizatórias
para fins de incidência das contribuições previdenciárias;
b) A compensação realizada pela recorrente tem base no Mandado de
Segurança n° 0007312-66.2009.4.03.6119, demanda judicial em que a
recorrente era parte;
c) a requente não agiu em fraude, pois simplesmente aplicou uma decisão
judicial que lhe reconheceu o direito à compensação. Não haveria fraude,
mas mero cumprimento de ordem judicial;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
3
d) A recorrente ingressou com Mandado de Segurança, em 29/09/2009,
objetivando a demonstração de cobranças indevidas realizadas pelo Fisco
Federal, bem como direito a compensação dos valores, os quais foram
realizados, de 01/2014 a 13/2014, por meio de GFIP;
e) A recorrente obteve decisão favorável reconhecendo seu direito à
compensação, em 06/08/2014, sendo válida a compensação realizada;
f) Os créditos reconhecidos pela Decisão Judicial são oriundos da inclusão
indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo de
contribuições previdenciárias, como é o caso do 1/3 Constitucional de
Férias, dos 15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente, ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente), o que
acarreta também a não incidência das contribuições também sobre a
“desoneração da folha de pagamento”;
g) além da decisão favorável obtida junto ao Poder Judiciário, também lhe
garante o direito à compensação a posição adotada atualmente pelo STJ,
que ao julgar o Recurso Especial de no 1.230.957/RS, na sistemática dos
recursos repetitivos, publicado em 18.03.2014, que entendeu ser indevida a
inclusão das verbas de natureza indenizatória na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, quais sejam: i) 1/3 Constitucional de Férias, e;
ii) dos 15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente, ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou auxílio acidente), e; iii)
Aviso Prévio Indenizado;
h) embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se
contraposto à literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento
judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente, com base em
precedente vinculante do STF. (RE n. 357.950) o que, por sua vez, faz
convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e s.s.,
todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
"b" do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V, da Portaria PGFN n.
502/2016.
Ao final, requer o CONHECIMENTO do presente recurso, julgando TOTALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados, para que surta seus regulares efeitos de direito, aceitando
como válida a compensação realizada pela recorrente, cancelando a glosa realizada pelo Fisco,
para que os valores utilizados nesta sistemática sirvam como base para a extinção do crédito
tributário em discussão.
Como pedido alternativo, requer que seja o presente processo de cobrança da
multa de ofício suspenso até o encerramento do Mandado de Segurança n o 0007312-
66.2009.4.03.6119.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
4
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da possibilidade de compensação
A recorrente alega que ingressou com Mandado de Segurança, em 29/09/2009,
objetivando a demonstração de cobranças indevidas realizadas pelo Fisco Federal, bem como a
compensação dos valores, os quais foram realizados de 01/2014 a 13/2014, por meio de GFIP.
A recorrente alega que só realizou compensações de créditos posteriores ao
ajuizamento da ação, bem como, após a publicação do Acórdão que decidiu pela legitimidade de
seu pleito, e, também da publicação do Acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos
do Recurso Especial de número 1.230.957/RS, representativo de controvérsia na sistemática dos
recursos repetitivos.
Pois bem.
Conforme consta nos autos, a recorrente ingressou com Mandado de Segurança
junto a 2a Vara Federal em Guarulhos/SP, no 0007312-66.2009.4.03.6119, em 29/09/2009,
objetivando a demonstração de cobranças indevidas realizadas pelo Fisco Federal, bem como a
compensação dos valores.
Os valores que foram compensados referem-se a créditos obtidos após o
ajuizamento da ação, quando tais parcelas das contribuições já estavam com a exigibilidade
suspensa.
Os créditos foram apurados com base nas folhas de pagamento e os valores foram
satisfeitos entre 01/2014 e 13/2014.
Assim consta na CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ No 6904355 – UVIP, relativa à
APELAÇÃO CÍVEL No 0007312-66.2009.4.03.6119/SP 2009.61.19.007312-7/SP (folha 147 e 148):
1 - Objeto Mandado de segurança impetrado em 29 de junho de 2009,
objetivando a suspensão da exigibilidade e declaração de inexigibilidade da
contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social prevista no artigo 22,
inciso I, da Lei no 8.212/91, sobre os valores pagos relativos aos primeiros 15 dias
de afastamento que antecedem o auxílio-doença, salário-maternidade, aviso
prévio indenizado, férias e terço constitucional de férias, bem como a
compensação dos valores recolhidos nos últimos 10 anos a contar da impetração,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
5
sem as limitações do artigo 170-A, do CTN, dos artigos 3o e 4o da Lei
Complementar no 1.18/05 ou do § 3o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, com a
incidência da taxa Selic, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a
partir de cada recolhimento indevido desde 1o/1/96, ou, subsidiariamente, com
aplicação dos mesmos índices de correção monetária aplicada pela impetrada
quando da cobrança de seus créditos.
A decisão de primeiro grau foi nos seguintes termos:
(...) Ante o exposto, Concedo Parcialmente a ação, nos termos do artigo 269,
inciso I, do CPC, para determinar o não recolhimento da contribuição social a
cargo da empresa, incidente sobre o pagamento da indenização aos empregados
pelos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho, quer por motivo de
doença, quer em virtude de acidente. Autorizo a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, devendo ser observado o disposto no artigo 170-A do
CTN. (...)Sentença dos embargos de declaração assim transcrita: "(...) acolho os
presentes embargos para fazer constar os parágrafos abaixo transcritos. 'Autorizo
a compensação dos valores indevidamente recolhidos, apenas com relação ao
prazo quinquenal contado da propositura da presente demanda, devendo ser
observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Observo,
ainda, que a compensação de tais valores deve se realizar somente com valores
de contribuições previdenciárias relativas a períodos subsequentes, (...)
A decisão de segundo grau foi nos seguintes termos:
O relator no Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao
recurso adesivo, à apelação da União e à remessa oficial tida por interposta e deu
parcial provimento à apelação da impetrante, para afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional
de férias gozadas e aviso prévio indenizado. (fls. 1.768 a 1776).
5 - Histórico na vice-presidência Proferida decisão nos termos seguintes:
"DECISÃO Vistos, Nos termos peticionados, homologo a desistência parcial do
referido Recurso Excepcional (fls. 1959/1976) apenas para excluir o capítulo
referente ao aviso prévio indenizado, nos termos do artigo 998 do Código de
Processo Civil. Após, prossiga o feito quanto aos pedidos remanescentes,
retornando os autos ao sobrestamento. Publique-se." (fls. 2.050).
Sobrestado o exame de admissibilidade dos recursos até o trânsito em julgado
dos recursos representativos da controvérsia RE 576.967, 593.068 e REsp
1.230.957.
NADA MAIS.
São Paulo, 02 de maio de 2018.
Ante o exposto, fica claro nas decisões proferidas que, para a compensação de
créditos, deveria ser observado o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
6
De acordo com o CTN, art. 170-A, existe determinação expressa no sentido de que
somente seria possível a compensação após o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial:
(CTN) Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela LCP no 104, de 2001)
A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito do contribuinte a compensar
créditos tributários antes do trânsito em julgado da decisão judicial que autorize este
procedimento.
Quanto à possibilidade de fragmentação da coisa julgada, fenômeno denominado
de coisa julgada parcial, progressiva ou parcelada, ou seja, aquela que vai ocorrendo em
momentos distintos e vai se formando ao longo do processo, em razão de interposição de recursos
parciais, porém o Código Tributário Nacional não traz essa ressalva no artigo 170 – A.
Destarte, somente será possível a compensação dos valores após o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 0007312-66.2009.4.03.6119, que na época da compensação
encontrava-se sobrestado no Tribunal Regional Federal, por decisão do STF.
Os créditos compensados não gozam de certeza e liquidez, antes do trânsito em
julgado, consequentemente não podem ser compensados.
Destaca-se a existência de julgamentos com esses precedentes:
Número do processo: 10850.720752/2018-71
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 0/08/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
17/12/2014
a
05/01/2018
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN. Conforme art. 170-A
do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. MULTA ISOLADA.
PERCENTUAL EM DOBRO. Diante da existência de compensação indevida e de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito
indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou
simulação na conduta do contribuinte.
Número da decisão: 2202-010.932
Não assiste razão à recorrente.
Do efeito suspensivo
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.730 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723087/2018-99
7
Alternativamente, a recorrente requer que seja o presente processo de cobrança da
multa de ofício suspenso até o encerramento do Mandado de Segurança n o 0007312-
66.2009.4.03.6119.
De acordo com o CTN, art. 151, o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa
nas seguintes situações:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - Moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Considerando-se a existência do Mandado de Segurança junto a 2a Vara Federal em
Guarulhos/SP, no 0007312-66.2009.4.03.6119, haverá efeito suspensivo até o trânsito em julgado
da referida ação judicial.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 294
DF CARF MF
Original